Tribunal: STF
Processo: HC 255725
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.4.2025, por Josué Braz da Silva e outro, advogados, em benefício de José Armando dos Santos Filho, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 961.634, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se buscava a desclassificação da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) para o art. 28 da mesma lei (porte de drogas para consumo pessoal), sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida era reduzida e compatível com o consumo pessoal do paciente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus é meio processual adequado para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para uso próprio; (ii) analisar se há flagrante ilegalidade na condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF restringe a admissibilidade do habeas corpus quando a impugnação da decisão pode ser feita por meio recursal próprio. 



    4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para uso próprio exige revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    5. A condenação do paciente foi devidamente fundamentada em provas válidas, incluindo testemunhos de policiais que participaram da operação e que relataram a apreensão de drogas e armas de fogo em território dominado por facção criminosa. 



    6. O contexto da apreensão é significativo e não pode ser olvidado pelo julgador, pois ocorreu em território dominado por facção criminosa, onde o recorrente estava acompanhado de outros indivíduos, todos portando armas de fogo. A reação violenta do grupo ao avistar a polícia, iniciando um confronto armado, é comportamento característico de traficantes que buscam proteger seu território e a mercadoria ilícita. 



    7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, porque o acórdão do Tribunal de Justiça fundamentou adequadamente o veredicto condenatório, com base em premissas racionais e provas válidas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido”.



    2. Os impetrantes alegam que a conduta de tráfico de entorpecente imputada ao paciente deveria ser desclassificada para o delito de uso de entorpecente tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não sendo necessário, para tanto, reexaminar fatos e provas.



     



    Asseveram que a quantidade de drogas apreendida seria pequena (“2,5g de cocaína, 13g de maconha e 0,5g de crack”) e que não teriam sido apreendidos “elementos indicativos de tráfico, como petrechos ou outros indícios de mercancia”, o que demonstraria a condição de usuário do paciente.



    Sustentam que “não é porque a prisão foi efetuada em local conhecido pelo consumo e venda de drogas, que todos que estão naquele lugar estão comercializando entorpecentes”, e ter o policial que efetuou a prisão declarado em seu depoimento que as denúncias recebidas não seriam “direcionadas ao paciente”.



     



    Estes os pedidos:



    “(…) a) O deferimento de liminar em habeas corpus para fim de desclassificar a conduta do paciente para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    b) No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus em caráter definitivo, nos termos acima pleiteados”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    4. Consta dos documentos que instruem estes autos que o paciente foi denunciado pelas práticas dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente e de posse de arma de fogo com numeração suprimida:



    “(...) No dia 06 de junho de 2022, por volta das 00h30min, na Rua Maria Zuleide Rocha com Rua Nova Esperança, neste município, os denunciados foram presos em flagrante delito em circunstâncias indicativas da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como porte ilegal de arma de fogo, ocasião em que foram apreendidos 13g de maconha dividida em 15 (quinze) pacotes, 2,50g de cocaína dividida m 16 (dezesseis) pacotes, 0,50g de crack dividido em 3 (três) pacotes, além de uma espingarda calibre 12 e uma pistola calibre 32, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 11. 



    Naquele dia, policiais militares estavam de serviço na composição VTR 129, quando chegaram na Rua Zuleide Rocha com Rua Nova esperança, local conhecido por tráfico de drogas e confrontos de rivais, e, ao avançarem no local, avistaram cinco indivíduos, que ao perceberem a aproximação da polícia empreenderam fuga. 



    Ao visualizar que os indivíduos portavam armas, a composição policial iniciou sua perseguição dentro dos becos, ocasião em que alguns começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os militares e, logo em seguida, dois deles deitaram no chão e se entregaram, tendo os outros três conseguido fugir do local. 



    Ato contínuo, inobstante realizarem buscas visando capturar os outros indivíduos, estes não foram mais encontrados, sendo os dois suspeitos abordados identificados como José Armando dos Santos Filho e Joanderson Lima Timburcio, ora denunciados, sendo apreendido em poder do primeiro denunciado uma arma de fogo calibre 12 e as drogas acima descritas, enquanto que em poder do segundo denunciado foi encontrada uma pistola calibre 32. 



    Ainda segundo os policiais militares que aturam na ocorrência, os denunciados afirmaram que ali estavam fazendo a contenção do local a mando dos traficantes Romário e Riquelme, pois um outro traficante conhecido como Chicó teria mandado matar Romário e seus ajudantes, informando, ainda, não serem faccionados. 



    (…) As circunstâncias em que foram encontradas as drogas e as armas de fogo, tudo descrito nos autos, assim como o relato das testemunhas indicam, suficientemente, a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como porte ilegal de arma de fogo”. 



     



    5. Em 10.4.2024, o juízo da Vara Única da comarca de Eusébio/CE condenou o paciente na Ação Penal n. 0200052-74.2022.8.06.0300 pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de oito anos de reclusão e oitocentos dias-multa, pelo crime de associação para o tráfico de drogas à pena de quatro anos de reclusão e 933 dias multa e, pelo delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida, à pena de três anos e seis meses de reclusão e trinta e cinco dias-multa, totalizando quinze anos e seis meses de reclusão e 1.768 dias-multa, sendo fixado o regime inicial fechado. Quanto à autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecente, o juízo de origem afirmou:



    “(...) Finda a instrução processual, verifica-se que as versões apresentadas pelos acusados em suas autodefesas perante este Juízo encontram-se dissociadas de todo o arcabouço probatório. No presente caso, tenho comigo que há provas para atestar o tráfico de drogas como descrito na peça acusatória, porquanto ficou demonstrado que as substâncias ilícitas apreendidas não se destinavam meramente ao consumo pessoal do acusado José Armando dos Santos Filho, mas sim à comercialização. 



    (…) Embora o acusado Joanderson Lima Tibúrcio não estivesse portando as drogas pessoalmente, fazia parte da milícia que defendia o território de venda de drogas para a facção que defendia o interesse, concorrendo para a prática do crime na forma do art. 29, do Código Penal. 



    No caso concreto, as circunstâncias da prática criminosa revelam que o réu José Armando dos Santos Filho trazia consigo drogas que seriam destinadas à difusão ilícita e, coma chegada da polícia militar ao local, tentou fugir do local, não conseguindo por circunstâncias alheias à própria vontade. 



    (…) O elemento subjetivo do crime, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no tipo, sabendo o agente que a droga é entorpecente ou que causa dependência física ou psíquica e que o faz sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, encontra-se igualmente comprovado. Nesse sentido, corroboram o presente entendimento tanto a prisão em flagrante do denunciado, quanto os depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em Juízo, que mantiveram uma versão coerente com os relatos colhidos na fase inquisitiva, emprestando verossimilhança à peça inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público, somados aos demais elementos de prova, todos analisados em conjunto. 



    Ressalto que os policiais merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador. 



    Nesse aspecto, há de se considerar idôneas as declarações prestadas pelas testemunhas de acusação. É que, a despeito de serem insuficientes para comprovar a traficância, verifica-se que o conjunto dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, apontam à inequívoca conclusão de que o acusado difundia substâncias ilícitas com o fim lucrativo. 



    (…) Ouvidos durante as instruções preliminar e judiciária (v. acervo audiovisual), os agentes da lei que participaram das diligências declinaram detalhes sobre o flagrante apreensor, especialmente no que concerne ao local e quantidade da droga encontrada; tais circunstâncias, aliás, foram ratificadas em Juízo enquanto expressamente referidas ainda durante a instrução administrativa.



    (…) Alega a Defesa em favor do acusado que a prova aprendida em seu poder seria destinada ao seu consumo pessoal, mas tal versão não se apresente verossímil, pois as drogas se encontravam em quantidade e diversidade razoável e já acondicionadas para fácil distribuição, além de apreendidos em local conhecido pelo consumo e tráfico de drogas levando-nos a concluir pela materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06. 



    (…) Embora haja indícios de que o acusado José Armando dos Santos Filho também consumia drogas à época de sua prisão, a prova judicial produzida, devidamente apreciada e sopesada por este Juízo, demonstra que o acusado também destinaria parte do produto à traficância, dada a quantidade e diversidade de drogas encontradas, bem como as circunstâncias que levaram à sua prisão, daí porque a denúncia deve ser tida por integralmente procedente, porque uma conduta não necessariamente exclui a outra.



    (…) o réu além de possuir duas condenações transitadas em julgado pela prática do mesmo delito, responde por outros processos de gravidade maior ou semelhante, indicando a dedicação do acusado à atividade criminosa”.



    6. Contra essa sentença, a defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n. 0200052-74.2022.8.06.0300, à qual a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará deu parcial provimento apenas para absolvê-lo da imputação do delito de associação para o tráfico de entorpecente, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de entorpecente:



    “(...) No mérito, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelos Laudos Periciais acostados às fls. 129/131 (maconha), 132/134 (cocaína) e 143/145 (crack), bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão acostada à fl. 11, onde constam que foram apreendidos: 



    COCAÍNA - DIVIDIDOS EM 16 PACOTES EM CONDIÇÕES PRÓPRIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - Qtde: 2,50 g 



    CRACK - DIVIDIDOS EM 3 PACOTES EM CONDIÇÕES PRÓPRIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - Qtde: 0,50 g 



    MACONHA - DIVIDIDOS EM 15 PACOTES EM CONDIÇÕES PRÓPRIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - Qtde: 13 g (…)



    Compulsando os autos, verifico que o decreto condenatório encontra-se devidamente fundamentado, evidenciando o conjunto fático-probatório existente nos autos que indica que os apelantes efetivamente praticavam a traficância de drogas (…).



    Frisa-se que não é necessário, para caracterizar o tráfico, que fique comprovada a comercialização da droga, se pelas circunstâncias do fato se depreende que a conduta do réu se amolda a um dos verbos do tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, já que se trata de um crime de ação múltipla, existindo várias formas objetivas de violação do tipo penal, bastando, para a consumação do ilícito, a prática de um dos verbos ali previstos. 



    (…) De fato, em razão das circunstâncias em que as diversas drogas foram apreendidas, ou seja, maconha, crack e cocaína, já fracionadas e embaladas para a venda, conforme consta no Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 11, resta evidenciado que os referidos estupefacientes não eram destinados ao simples consumo, mas à mercancia, restando caracterizado o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    (…) Ressalte-se que o fato do recorrente eventualmente ser usuário de drogas não exclui a condição de traficante, pois tal delito é crime comum e pode efetivamente ser cometido por qualquer pessoa, inclusive pelo usuário habitual de entorpecentes. 



    Deveras, diante desse cenário fático, não há como deixar de se dar maior credibilidade aos elementos circunstanciais fornecidos pelos agentes da polícia, que se apresentam coerentes com o arcabouço fático carreado aos autos, devendo, por isso, ser levado em consideração para o atingimento da verdade real, o que foi devidamente realizado pelo juiz primevo ao prolatar a sentença. 



    De fato, os testemunhos dos policiais que fizeram a operação que resultou na prisão em flagrante dos réus, ora apelantes, indicam que estes estavam praticando efetivamente o tráfico de drogas no local onde foram abordados pela composição policial, não se vislumbrando razão para acoimá-los de inidôneos, sendo de se destacar que se constituem meios de prova lícitos e ostentam a confiabilidade necessária para dar margem à condenação, mormente quando coerentes entre si e consentâneos com os demais elementos angariados na instrução, como se verifica na hipótese. 



    (…) Destarte, quanto ao pleito de desclassificação da conduta do apelante para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas da traficância, verifico que não assiste razão ao recorrente, pois, em que pese o fato do apelante ter negado a prática delitiva em sede recursal, alegando que as drogas apreendidas destinavam-se ao seu próprio uso, referida versão não se coaduna com o arcabouço probatório colhido nos autos”.



    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) As instâncias ordinárias condenaram a agravante pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e o presente habeas corpus substitutivo pretende que essa Corte de Justiça proceda à desclassificação do fato, do artigo 33 para o art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006 (eSTJ fls. 20). 



    Analisando o inteiro teor do acórdão recorrido, percebe-se que que fundamentos robustos indicativos de tráfico de drogas, o que afasta, com segurança, a alegação de constrangimento ilegal. 



    (…) Verifica-se que o recorrente foi abordado em território dominado por facção criminosa, na companhia de outros elementos, todos armados com armas de fogo. Quando a polícia se aproximou do local, os sujeitos abriram fogo contra a Polícia Militar, o que exigiu a reação armada dos policiais. O recorrente e outro indivíduo se renderam, os dois com armas de fogo e drogas. 



    Esses elementos fáticos são elementos típicos do tráfico de drogas, mesmo que a quantidade de entorpecentes apreendida seja pequena. O contexto da apreensão é significativo e não pode ser olvidado pelo julgador, pois ocorreu em território dominado por facção criminosa, onde o recorrente estava acompanhado de outros indivíduos, todos portando armas de fogo. A reação violenta do grupo ao avistar a polícia, iniciando um confronto armado, é comportamento característico de traficantes que buscam proteger seu território e a mercadoria ilícita. 



    Além disso, o conjunto probatório demonstra que o recorrente não se trata apenas de usuário de drogas, uma vez que drogaditos não costumam portar armas de fogo nem permanecer em grupo armado em área dominada por facção. A associação entre os indivíduos, o armamento ostensivo e a resistência à ação policial são indicativos claros da prática de tráfico, independentemente da quantidade de drogas encontrada. 



    Por isso não há constrangimento ilegal a ser remediado de ofício por essa Corte de Justiça, uma vez que o acórdão do Tribunal de Justiça fundamentou adequadamente o veredicto condenatório, com base em premissas racionais e provas válidas. 



    Além disso, a jurisprudência dessa Corte de Justiça está consolidada no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório”.



    7. As instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório determinante da condenação do paciente pelo crime de tráfico de entorpecente, pelo que a pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. O reexame do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, de minha relatoria, DJe 20.9.2022).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 23.11.2022).



     



    Não se demonstra, no caso, ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



     



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 4 de maio de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora